Tribunal: STJ
Processo: 0807784-96.2024.4.05.8400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138887 - RN(2025/0493866-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADOS
: EDGAR GASTON JACOBS FLORES FILHO - MG071350
JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG098208
GUILHERME HENRIQUE VIEIRA JACOBS - MG212808
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c258b6dd-75b9-4060-99f9-5ed9af225f23

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138887 - RN(2025/0493866-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADOS
: EDGAR GASTON JACOBS FLORES FILHO - MG071350
JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG098208
GUILHERME HENRIQUE VIEIRA JACOBS - MG212808
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática, de
minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência dos
artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ, consoante a seguinte ementa (fl. 4.103):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 4.119-4.122, a parte agravante defende que "as
razões do agravo em recurso especial combateram todos os fundamentos da decisão agravada,
" (fl. 4.121).
sobretudo com relação à fundamentação eminentemente constitucional do acordão
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 4.129).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA56340163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:09
Código de Controle do Documento: ad1e3467-5fd1-472e-b6f9-1785659becfc

Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente todos os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial assentou-se em três fundamentos
distintos e autônomos: (i) inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem
manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa,
como é possível depreender dos itens 10 e 12 da ementa do julgado; (ii) a controvérsia é
eminentemente constitucional, não sendo cabível a sua discussão em sede de recurso especial,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal; e (iii) não é possível, em
recurso especial, a alegação violação a dispositivos
princípios constitucionais.
e/ou
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar especificamente e de modo suficiente todos os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de apelação (fls. 1.949-
1.972), que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância)
ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do
julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a
omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal
atitude não foi adotada pela parte agravante.
Quanto ao segundo e terceiro fundamentos da decisão de segundo grau (ii) e (iii),
cabia à parte agravante, em sede de AREsp, explicitar de que maneira seria possível ao STJ
analisar e julgar matéria constitucional, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal
Federal, proceder este não realizado pela parte recorrente no caso em apreço. Ainda, no ponto,
era ônus da parte insurgente explicar por quais razões e linhas de argumentação jurídica, e com
base em quais fundamentos legais ou constitucionais, não é o recurso extraordinário o
instrumento adequado à impugnação de matéria constitucional constante em acórdão proferido
em segundo grau de jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu
da obrigação que lhe competia. Mesmo que se pudesse pensar de modo diverso, insta salientar,
que se a norma constitucional tivesse sido citada no especial a título de reforço argumentativo ou
, não caberia ao Superior Tribunal de Justiça realizar esforço hermenêutico para
obter dictum
concluir se o dispositivo teria sido efetivamente apontado como violado ou não pela parte. Isso
Documento eletrônico VDA56340163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:09
Código de Controle do Documento: ad1e3467-5fd1-472e-b6f9-1785659becfc

porque, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência
". (AgInt no
da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente
, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 867.299/PR
12/8/2022)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
". (AgRg no
, rel. Min. Reynaldo
capítulos autônomos e independentes
AREsp n. 2.646.426/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56340163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:09
Código de Controle do Documento: ad1e3467-5fd1-472e-b6f9-1785659becfc

(EDcl no AgInt nos EDcl no
, rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:09
Código de Controle do Documento: ad1e3467-5fd1-472e-b6f9-1785659becfc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.138.887 / RN
Número Registro: 2025/0493866-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08077849620244058400 8077849620244058400
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADOS : EDGAR GASTON JACOBS FLORES FILHO - MG071350
JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG098208
GUILHERME HENRIQUE VIEIRA JACOBS - MG212808
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - AVALIAÇÃO E CONTROLE - AUTORIZAÇÃO E
RECONHECIMENTO DE CURSOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADOS : EDGAR GASTON JACOBS FLORES FILHO - MG071350
JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG098208
GUILHERME HENRIQUE VIEIRA JACOBS - MG212808
TERMO
Documento eletrônico VDA56935301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 3439a2b7-e28d-474b-a62e-b0135b4f7df2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 3439a2b7-e28d-474b-a62e-b0135b4f7df2